Tribunal: TJBA
Processo: 8046244-64.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046244-64.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA LACIENE BARBOSA MORENO

Advogado(s): ISLY ARCANJO MARQUES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. IMPUGNAÇÃO À ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. DIREITO AO PISO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REFLEXOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. SÚMULAS Nº(s) 269 E 271 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO ATRAVÉS DE VPNI. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
C
abendo
ao Secretário de Administração
planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia, é inconteste
que
figure
como autoridade pública no regular exercício de atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para corrigir o ato inquinado na vestibular, cabendo, desse modo, a sua respectiva inclusão na lide; pelo que se rejeita a proemial.

2
.
No mérito, c
inge-se a controvérsia
à verificação de ocorrência de lesão de direito líquido e certo de servidora ocupante dos quadros inativos da carreira de Professor do Magistério Público Estadual,
tendo em vista ausência de implementação, em seus proventos, do
piso nacional da categoria
.

3
.
O
piso salarial nacional, para os profissionais do magistério público da educação básica, foi instituído pela Lei nº 11.738/2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT,
representando
o montante remuneratório mínimo a ser observado pelos entes federativos quando da fixação do subsídio destas carreiras.

4
.
De se observar que a lei referenciada prezou pela paridade vencimental entre ativos e inativos, ao instituir, em seu art. 2º, §5º, que “
a
s disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003
”
.

5
.
Neste contexto
,
a impetrante ingressou no serviço público em
0
4
/0
9
/
198
0 (ID 36884871)
e, após anos de exercício da atividade de professora do Estado da Bahia, passou para a inatividade, sendo-lhe garantidas a integralidade e a paridade remuneratórias previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas pelo art. 7º da EC 41/03 e art. 2º e 5º da EC 47/05; o que restou confirmado com a edição da Lei nº 11.738/2008, em razão da regra prevista no art. 2º, §5º, acima transcrito.

6
.
Destaca-se, ainda, que embora a Lei nº
11.738/2008
tenha sido objeto de questionamento por meio da ADI nº 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou sua constitucionalidade, consignando-se que “
é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”.

7
.
Registre-se, por oportuno, que a tese de ofensa ao princípio da separação dos poderes não merece prosperar, porquanto compete ao Poder Judiciário a correção de quaisquer ilegalidades praticadas no âmbito da Administração Pública.

8
.

Outrossim
, diversamente do que aduz o Estado
, incabível se falar em ofensa ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como à Lei de Responsabilidade Fiscal,
porquanto
tais instrumentos não podem servir de óbice à implementação de direitos previstos legislativamente e apenas reconhecidos e
m
sede judicial.

9
.
Anota-se que
a concessão dos valores pretendidos pel
a
impetrante nesta via mandamental, restringir-se-á àqueles vencidos a partir do ajuizamento da ação,

ex vi
das Súmulas nº(s) 269 e 271 do STJ,
assegura
ndo-se-lhe, contudo,
o direto de cobrança dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos em ação própria.

1
0
.
Em derradeiro, a
concessão da segurança que se vindica, ao revés de
perseguir
mera diferença remuneratória, tem
por
escopo corrigir ilegalidade outrora perpetrada pel
a Ente Estatal
quando instituiu
piso salarial profissional
menor do que àquele determinado p
ela
Lei Federal
11.738/2008
,
razão porque
inviável à aplicação, na hipótese vertente, das disposições do art. 5º,
da
Lei
Estadual
12.578/12,
bem ainda da contabilização, para fins de base de cálculo, da verba recebida a título de enquadramento judicial.

1
1
.
Preliminar rejeitada.
Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046244-64.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MARIA LACIENE BARBOSA MORENO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .